Tribunal: TCU
Processo: 020.288/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pensão Civil, em favor de Nicoleta Hila de Siqueira Vidal, emitido pelo Senado Federal, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão civil, em favor de Nicoleta Hila de Siqueira Vidal, emitido pelo Senado Federal, submetido a este Tribunal para exame de legalidade e registro.¿ ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 260 e 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em:¿ 9.1. julgar ilegal o ato de pensão civil em favor de Nicoleta Hila de Siqueira Vidal (e-Pessoal n. 46393/2019), negando-lhe registro, em face do pagamento cumulativo da VPNI de "quintos/décimos" de FC com a vantagem "opção de FC" e da aplicação indevida de reajustes da VPNI de "quintos/décimos" de FC;¿ 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal;¿¿ 9.3. determinar ao órgão responsável pela concessão que: 9.3.1. no prazo de quinze dias contados da ciência, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes da acumulação de vantagens impugnada, esclarecendo à pensionista sobre seu direito de optar entre a VPNI de "quintos/décimos" de FC e a vantagem "opção de função"; 9.3.1.2. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre a totalidade da VPNI de "quintos/décimos" de função comissionada, desde a vigência das Leis 12.779/2012 e 13.302/2016, transformando-o em parcela compensatória, sujeita a absorção pelos reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do¿ Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara ;¿ 9.3.2. no prazo de trinta dias contados da ciência, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018;¿¿ 9.3.3. nos termos do art. 7o, §8o, da Resolução TCU 353/2023, após a completa absorção da parcela compensatória referida no subitem 9.3.1.2, cadastre novo ato no Sistema e-Pessoal, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos definidos na Instrução Normativa-TCU 78/2018;¿¿ 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.¿¿